Tribunal: TJES
Processo: 5010555-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010555-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATHALIA MARIN DE FREITAS FERNANDES e outros

AGRAVADO: EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PACTUAÇÃO DO IGPM COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTRATO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
. 1 – A genérica alegação de equívoco no cálculo de juros, acompanhada de apuração unilateral, sem demonstrar que o alegado equívoco tem sido reconhecido pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça não é suficiente para justificar o depósito de valor inferior ao contratado. 2 - A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que a adoção do IGPM, quando livremente contratado pelas partes, não é ilegal ou abusiva. 3 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010555-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
NATHALIA MARIN DE FREITAS FERNANDES

AGRAVADAS:
EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual a MMª Juíza indeferiu o pedido de urgência formulado em Ação de Consignação em Pagamento.

Os Agravantes ajuizaram Ação de Consignação em Pagamento objetivando o deferimento do pedido de depósito das parcelas relativas ao pagamento do financiamento dos lotes 09 e 10, localizados no condomínio residencial Verana em Cachoeiro de Itapemirim.

A MMª Juíza prolatou decisão negando a tutela de urgência requerida, da qual se extrai que:

[...] a parte autora funda seu pedido na existência cobrança exorbitante, bem como cláusulas e encargos abusivos, pretendendo, assim, a revisão contratual em sede de mérito.

Para além, há que se evidenciar a orientação do mesmo Tribunal, tocante a substituição do IGPM pelo INPC: “Esta Corte decidiu que não há ilegalidade ou abusividade na adoção do IGP-M para atualização monetária de débitos, quando esse índice foi eleito pelas partes”. (REsp n. 1.198.479/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 22/8/2013).

Assim, a prudente constatação da alegação de eventual abusividade deve respeitar ao contraditório e oportunizar as partes a realização de provas, caso assim seja necessário, pois, em regra, somente poderá se afirmar com convicção pela necessidade de revisão da taxa de juros praticada, quando a sua "abusividade (...) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto." (RESP n.°1061530/RS Dje: 10/03/2009).

[...]

A parte autora não fundamenta o seu pedido em quaisquer dos requisitos alhures, pretendendo, em verdade, consignar valores em descompasso com o contrato entabulado com as rés – IDs 15928987 e 15928927, lote 09; e 15929844 e 15930153, lote 10 – juntando, para tanto, laudos periciais confeccionados unilateralmente (Ids 15928203, 15929832 e 15929836), não se revelando, ao menos neste momento embrionário, ser injusta a cobrança das parcelas, considerando, sobretudo, que, aprioristicamente, está de acordo com o contrato, sendo que a revisão de suas cláusulas é questão que se insere no mérito da ação.

Seguiu-se o presente recurso.

Como relatado, os Agravantes pretendem efetuar o depósito judicial do valor que entendem correto, alegando a ocorrência da onerosidade excessiva ocasionada pelo reajuste excessivo do valor dos imóveis.

A jurisprudência tem entendido que a autorização de se pagar valor inferior ao credor, afastando a mora, somente é permitida quando demonstrada a presença concomitante de três elementos, a saber, (a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; (2) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e (3) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do Magistrado.

Na petição inicial os Agravantes alegaram genericamente a existência de “equívoco na contagem de juros” e na emenda à petição inicial afirmaram que o IGPM deve ser substituído pelo INPC.

A genérica alegação de equívoco no cálculo de juros, acompanhada de apuração unilateral, sem demonstrar que o alegado equívoco tem sido reconhecido pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça não é suficiente para justificar o depósito de valor inferior ao contratado.

A alegação de ilegalidade ou abusividade na adoção do IGP-M, aparentemente, não merece prosperar.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que a adoção do IGPM, quando livremente contratado pelas partes, não é ilegal ou abusiva:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. NÃO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PACTUAÇÃO DO IGPM. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO IMPLICA ILEGALIDADE POR SI SÓ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...] 3. Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade. (AgRg no REsp 1217531/MG, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12.5.2015, DJe 19.5.2015). 4. O Tribunal de origem entendeu que a previsão do índice de correção monetária pelo IGP-M não foi abusiva, já que expressamente estipulado no contrato firmado entre as partes. 5. Modificar a conclusão do acórdão recorrido e verificar se houve aplicação do índice de correção monetária de forma indevida demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 7 e 5, ambas do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.217.041/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO IGPM – RECURSO PROVIDO
. 1. Ressalta-se que a incidência da pandemia da COVID-19, embora possa ser considerada como fato imprevisível, não autoriza, por si só e automaticamente, a interferência do Poder Judiciário nos contratos, sem que se consagre elemento objetivo de sustentação de alteração efetiva na relação contratual, apenas por vaga alegação. 2. Impende mencionar que os pedidos relacionados à revisão dos contratos, fundada na dificuldade financeira decorrente da pandemia, devem ser analisados individualmente de forma a se averiguar e avaliar o reflexo da pandemia sobre o equilíbrio do contrato no caso concreto. O dirigismo contratual é medida de exceção. A intervenção do Estado nas relações privadas deve ser mínima, restrita e motivada, embora seja efetivamente admitida. 3. Com efeito, o cumprimento das disposições contratuais decorre do princípio "
pacta sunt servanda
", que estabelece que o contrato faz lei entre as partes. Aquilo que está pactuado no contrato, de regra, deve ser cumprido. 4. Na hipótese vertente, como se sabe, a pandemia em si dispensa prova, por ser fato público e notório. 5. Todavia,
acerca da alteração do índice de correção do IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas para IPCA, não se verifica, de plano, a necessidade alegada, porque o índice contratado (IGPM) é capaz de medir o comportamento de preços da economia brasileira em geral.

6. Assim, tratando-se de indexador oficial livremente pactuado, não há porque, ao menos em sede de cognição sumária, proceder liminarmente intervenção nesse sentido, até porque não há, a priori, qualquer abusividade na estipulação do referido índice e sem que a parte comprove o efetivo desequilíbrio contratual.
7. Portanto, diante dos documentos que foram acostados no presente recurso, não verifico a probabilidade do direito da parte autora, devendo prevalecer, ao menos em sede de agravo de instrumento, a autonomia de vontade entre as partes, com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda. 8. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007037-91.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023).

Desse modo, as razões recursais não se mostram suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

Do exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. RELATORA PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.